Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704257-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: ANANDA MAYARA BATISTA ROCHA DECISÃO 1. A executada agravada da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0731988-28.2020.8.07.0001 - id 77601996) que indeferiu a conversão da obrigação de restabelecer plano de telefonia móvel (TIM LIBERT CONTROLE-15 GB, nas mesmas condições vigentes antes da migração), em perdas e danos e acolheu o pedido de redução das astreintes de R$ 100.000,00 para R$ 10.000,00. Alega, em resumo, que o limite fixado ainda é excessivo e desproporcional à ofensa, ocasionando enriquecimento sem causa. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito necessária para a antecipação da tutela recursal. A multa cominatória constitui técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial. Não se confunde, pois, com perdas e danos. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “A executada apresentou exceção de pré-executividade, em que alegou que a exequente já instaurou três cumprimentos de sentença a fim de obter o pagamento das astreintes e que a quantia já soma R$ 163.377,75 (cento e sessenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos); requereu a conversão da obrigação em perdas e danos, pois não é possível cumprir a obrigação imposta na sentença; que o valor máximo fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) é desproporcional e exorbitante e deve ser reduzido. Requereu a concessão de efeito suspensivo e ofereceu seguro fiança para garantia do juízo. Os cumprimentos de sentença instaurados pela exequente possuem objetos distintos, de forma que este procedimento deve prosseguir. Afinal, o primeiro envolve da primeira multa fixada, este se trata da segunda e o terceiro foi fixado em sentença, em que ficou expressamente consignado que a multa ali imposta não prejudicava as anteriores. A executada, após muita relutância, cumpriu a obrigação que lhe foi imposta, revelando que não havia qualquer impossibilidade. Portanto, indefiro o pedido de conversão em perdas e danos. Conforme já exposto no processo no 0719364-44.2020.8.07.0001, a TIM foi intimada diversas vezes para restabelecer o plano da exequente ou outro equivalente (dentre aqueles comercializados à época da decisão), mas apenas informava a impossibilidade do cumprimento, o que gerou o aumento do valor da multa cominatória. A obrigação foi cumprida somente 4 meses depois, sendo que o prazo era de dois dias. Embora a multa tenha sido fixada em valor elevado, a situação chegou a esse ponto diante da injustificável relutância da ré em cumprir a decisão judicial que lhe foi imposta. Portanto, não considero que seja irrazoável, visto que está de acordo com as circunstâncias do caso e a sua finalidade coercitiva, dado que, somente após o reiterado aumento das multas, a executada finalmente cumpriu a obrigação. Convém lembrar novamente que a TIM e as demais operadoras de telefonia estão entre os maiores responsáveis pelo congestionamento do Poder Judiciário (ao lado do Poder Público) e são notórias descumpridoras de determinações judiciais. Impõe-se, portanto, a adoção de medidas rigorosas contra esse tipo de litigante pernicioso e contumaz. Por outro lado, devo reconhecer que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é desproporcional em relação à obrigação de reativar um Plano Controle no valor de R$ 39,90 (trinta e nove e noventa). Além disso, a executada já pagou R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) de multa no cumprimento de sentença no 0719364-44.2020.8.07.0001 e já cumpriu a obrigação. Portanto, a multa, nesse momento, serviria apenas para enriquecer a autora. Isso posto, reduzo o valor desta segunda multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de que seja atendida, ao menos, a finalidade coercitiva, já que a executada só cumpriu a obrigação após o aumento da multa, e, ainda assim, somente meses depois. Por fim, o seguro garantia equipara-se a dinheiro para fins de substituição da penhora, nos termos do art. 835, §2o, CPC. Considerando que o valor da multa foi reduzido, o seguro é suficiente para a pretendida substituição. Sendo assim, intime-se a seguradora Junto Seguros (ID 77785514) para que deposite em juízo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no prazo de 10 dias. (...)” Assim, considerando que o valor da multa já foi drasticamente reduzido de R$ 100.000,00 para R$ 10.000,00; o tempo de descumprimento e a capacidade econômica da executada, entendo, em princípio, que o valor arbitrado atende, data venia, à finalidade das astreintes e respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A situação fática delineada demonstra que o descaso da agravante foi o único obstáculo ao cumprimento da determinação judicial para o qual havia a incidência de multa diária, cuja premiaria sua conduta reprovável. Decisões judiciais devem ser cumpridas. E quem as desobedece deve experimentar os rigores da lei. 3. Indefiro a suspensão liminar da decisão. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 25.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR